Tribunal: TJPA
Processo: 0000205-49.2020.8.14.0006
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000205-49.2020.8.14.0006

EMBARGANTE: EDINELSON DA SILVA PEREIRA

EMBARGADO: ELCIAS NAZARE ROCHA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INDEVIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição, esclarecer obscuridade ou afastar ambiguidade do julgado, o que não se verificou
in casu
.

2. Recurso que visa rediscutir matéria amplamente debatida por ocasião do julgamento do recurso em sentido estrito, o que não se admite, ainda que para fins de prequestionamento. Precedentes do C. STJ.

3. À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por EDINELSON DA SILVA PEREIRA,
em face
do Acórdão no
ID – 19462103,
que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso em sentido estrito por ele interposto.

Alega o embargante a existência de obscuridade, contradição e omissão na
r. decisum
, pois os requisitos da justa causa foram cumpridos e demonstrados na queixa-crime oferecida contra Elcias Nazaré Rocha, bem como por ter sido ignorado o parecer ministerial apresentado nos autos.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados e, por consequência, provido o recurso em sentido estrito, dando-se prosseguimento à ação penal privada.

Em contrarrazões (ID – 19709576), a defesa de Elcias Nazaré Rocha pugna pelo conhecimento e rejeição do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID – 22110392), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos.

Acerca das hipóteses de cabimento desta espécie de recurso, estabelecem os arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal o que segue:

“
Art. 619
.

Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620
.

Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.”

Como se vê, os embargos de declaração têm por objetivo suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado. Trata-se, portanto, de recurso com fundamentação vinculada, não servindo para mera reapreciação do julgado.

Alega
o embargante que a decisão combatida está obscura, contraditória e omissa. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Conceitualmente, obscuridade é a falta de clareza em uma manifestação, ao passo que contradição é a existência de proposições inconciliáveis e omissão dar-se-á quando, no ato decisório, faltar análise de matéria sobre o qual deveria se manifestar.

Na espécie, não se vislumbra quaisquer dos vícios alegados, pois, diferentemente do que afirma o embargante, primeiro, a
r. decisum
não se mostra desprovida de clareza, na medida em que relatou todos os argumentos contidos na peça recursal e, ao final, expôs as razões que levaram à improcedência de todos eles, especialmente o não preenchimento dos requisitos mínimos necessários ao exercício da ação penal, eis que a peça acusatória não descreveu o fato delituoso supostamente imputado, e a não verificação de qualquer ofensa à reputação do embargante, tampouco ofensa direta a sua honra subjetiva.

De igual modo, não há qualquer contradição ou omissão, já que, primeiro, não houve incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, e, segundo, é sabido que o parecer do
custos legis
não vincula o julgador, ou seja, não há obrigatoriedade de acolhê-lo ou até mesmo abordar o conteúdo nele contido, tendo em vista que o convencimento do magistrado decorre da análise livre das provas expostas de modo fundamentado.

Esse é o entendimento pacífico e atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suas duas turmas com competência criminal, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA MEDIDA. AMEAÇA E FUGA.
PARECER MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO
. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO. TESE DE PRISÃO PREVENTIVA BASEADA APENAS EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA SOBRE AMEAÇA. INCONGRUÊNCIA COM OS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

4.
A manifestação da Procuradoria de Justiça, na qualidade de custos legis, não vincula o julgador, pois a "manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo
(AgRg nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016)" (AgRg no PExt no HC n. 752.229/RJ, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023).

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 888.275 / CE, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, j. 23/04/2024) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
PARECER MINISTERIAL. MANIFESTAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO À PENA INFERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. "
A manifestação do Ministério Público, traduzida em parecer, é peça de cunho eminentemente opinativo, sem carga ou caráter vinculante ao órgão julgador, dispensando abordagem quanto ao seu conteúdo
" (AgRg nos EDcl no AREsp 809.380/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016).

(...)

5. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.467.808 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/03/2024) (grifo nosso)

Logo, repita-se,
não há obscuridade, contradição ou omissão a ser suprida
.

Certo é que o embargante apenas se insurge contra um provimento jurisdicional do qual discorda, o que não merece prosperar, uma vez que os embargos de declaração são recursos que não se prestam a rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser manifestado pelo meio próprio.

Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal dispõe que os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese.

(...)

4.
É incabível, na via dos aclaratórios, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida
.

5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.234.306 / GO, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJSP, j. 06/08/2024) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA. PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º, § 2º-B, INCISO III, DO EOAB. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620 DO CPP.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
.

(...)

III -
Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada
à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.
Não constituem, pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos
. No caso,
a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios
. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 21/05/2024) (grifo nosso)

Por fim, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de prequestionamento, despicienda a referência expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a questão posta tenha sido decidida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 06/03/2025